Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710404-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DIRCEU FRANCISCO DE LIMA DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 15:00:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora